Tribunal: TJDFT
Processo: 0749918-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749918-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO NERY MACIEL, SILVERIO PINTO DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandro Nery Maciel e Silvério Pinto da Cunha contra a decisão que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva em relação a eles por ausência de legitimidade ativa. Sandro Nery Maciel e Silvério Pinto da Cunha salientam que o art. 8o, inc. III, da Constituição Federal estabelece que incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Ressaltam que a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, visa abranger e acautelar os direitos de toda a categoria profissional representada quando propõe uma ação coletiva de conhecimento, independente de filiação. Asseguram que a coisa julgada na ação coletiva projeta os seus efeitos para o plano individual in utilibus, de modo a facultar que o indivíduo possa valer-se da coisa julgada coletiva para proceder à liquidação dos seus prejuízos e promover a execução da sentença. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Sustentam que fazem parte da categoria de servidores representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), uma vez que o citado sindicato representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração direta do Distrito Federal antes mesmo da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Alegam que o Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SindFaz/DF) ainda não havia sido fundado ao tempo da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Argumentam que a mudança fática superveniente do quadro sindical do Distrito Federal não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formou a favor do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) que, à época, era parte legítima para representá-los. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para: 1) que seja dado prosseguimento à execução em relação a Marcos Antônio Landim de Sousa a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor exequendo e expedir as requisições de pagamento em favor dele; e 2) que a legitimidade ativa de Sandro Nery Maciel e Silvério Pinto da Cunha seja reconhecida. Pedem, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 66519838). Brevemente relatado, decido. Esclareço, de início, que o pedido referente ao prosseguimento da execução em relação a Marcos Antônio Landim de Sousa não será conhecido porque não foi submetido à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, o que configura supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes. Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença em análise originou-se da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. É certo que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) tem legitimidade extraordinária para propor ação de tutela coletiva de direitos dos servidores de fundações públicas no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Essa prerrogativa, no entanto, não exclui as regras de legitimação para agir (legitimatio ad causam) que se referem à pertinência subjetiva da demanda, tanto em relação ao polo ativo como ao passivo. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, diante das controvérsias sobre a matéria em debate. A tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 foi a seguinte: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. A análise das fichas financeiras anexadas aos autos originários demonstra que Sandro Nery Maciel e Silvério Pinto da Cunha exerciam, ao tempo da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/1997, o cargo de técnico de apoio fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, órgão integrante da Administração direta do ente distrital.[1] O cargo de técnico de apoio fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é representado atualmente pelo Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SindFaz/DF). O referido Sindicato era inexistente à época da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na medida em que foi fundado somente em 25.10.2010.[2] O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) era a entidade sindical representante da supramencionada categoria até então. Não há dúvidas de que Sandro Nery Maciel e Silvério Pinto da Cunha pertenciam aos quadros da Administração Pública Direta do Distrito Federal e eram representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Possuem, portanto, legitimidade ativa para executarem o título judicial que se formou na Ação Coletiva n. 32.159/1997 nos termos da tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça em casos análogos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. POLO ATIVO. SERVIDORA DA SECRETARIA DE FAZENDA. UNICIDADE SINDICAL. SINDFAZ. DATA DE INSTITUIÇÃO. POSTERIOR. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. A situação funcional da parte agravada para definição da sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97 encontra respaldo na própria situação fática representada pelo exercício de suas atividades funcionais e vinculação à então Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, atualmente denominada Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, órgão integrante da administração direta do ente distrital. Ademais, à época do ajuizamento da ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97, sequer havia sido estabelecido o sindicato específico dos servidores ocupantes da carreira de Técnico de Apoio Fazendário no âmbito do Distrito Federal, o SINDFAZ, entidade sindical fundada no ano de 2010. 2. O servidor integrante da carreira de Técnico de Apoio Fazendário no âmbito do Distrito Federal é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual do título judicial lastreado na ação coletiva n.o 32.159/97, ocasião em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos filiados do SINDIRETA/DF. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1938569, 07184288020248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJE: 21/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, relativo ao cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF para ressarcimento de benefício de alimentação de servidora ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário. O embargante alega omissão na análise do IRDR 21, que definiu a legitimidade exclusiva de servidores representados pelo SINDIRETA/DF para execução da sentença, em detrimento daqueles representados pelo SINDFAZ/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do que restou decidido no julgamento do IRDR 21, que estabeleceu a legitimidade ativa exclusiva dos servidores representados pelo SINDIRETA/DF para execução da sentença coletiva em discussão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração objetivam sanar omissão, obscuridade ou contradição, conforme artigo 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas quando tais vícios efetivamente existirem. 4. Não se observa omissão no acórdão embargado, uma vez que a Turma analisou amplamente a legitimidade ativa com base nas provas e na jurisprudência aplicável, destacando que a ação coletiva foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF antes da criação do SINDFAZ/DF. 5. À época do ajuizamento da ação coletiva, a embargada era representada pelo SINDIRETA/DF, e a criação posterior do SINDFAZ/DF não afasta sua legitimidade para o cumprimento individual da sentença. 6. O acórdão embargado está em conformidade com a decisão do IRDR 21, reafirmando a representatividade sindical à época da ação coletiva, não configurando omissão na análise dos fundamentos apresentados. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Tese de julgamento: 1. A representação sindical estabelecida à época do ajuizamento da ação coletiva determina a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença, ainda que sindicato específico seja criado posteriormente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 8o, V, e art. 37, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21, Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/10/2021. (Acórdão 1939304, 07206537320248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2024, publicado no DJE: 12/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) 2. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. (Acórdão 1866524, 07074478920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1937464, 07280265820248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJE: 4/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade de provimento do recurso está demonstrada. O perigo da demora decorre da natureza salarial das verbas discutidas. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo para reconhecer a legitimidade ativa de Sandro Nery Maciel e Silvério Pinto da Cunha, bem como para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a eles. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Distrito Federal para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 177942135, p. 5-8 e id 177942136, p. 5-8 dos autos originários [2] id 66516454